Tribunal: TJBA
Processo: 0000184-43.2019.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 0000184-43.2019.8.05.0270

COMARCA DE ORIGEM:
U
TINGA

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000184-43.2019.8.05.0270

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO/DEFENSOR DATIVO:
NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DO ESTADO. NOMEAÇÃO DIRETA PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO SEGUNDO CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao declarar extinta a punibilidade do réu Adriano Marinho da Silva pela prescrição, reconheceu o dever estatal de pagar honorários à advogada dativa Nathalia De Souza Vilbrantz, nomeada para sua defesa, em razão da atuação no processo criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de defensor dativo, em detrimento da Defensoria Pública, gera nulidade da sentença; (ii) examinar se houve violação da tese fixada no Tema 984 do STJ; (iii) analisar se a nomeação direta do advogado afronta o procedimento previsto na Lei nº 1.060/50; (iv) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade pela atuação da Defensoria Pública em regime itinerante não é conhecida, pois se refere a matéria estranha ao processo, que não envolvia competência do Tribunal do Júri, limitando-se o recurso ao que foi efetivamente impugnado.

4. A inobservância do procedimento formal previsto para nomeação de defensor dativo não impede a fixação de honorários, diante da necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O fato de a OAB não ter sido previamente consultada para indicar advogado não desonera o Estado do pagamento dos honorários, já que o profissional indicado teria igualmente direito à remuneração, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

6 A jurisprudência consolidada no Tema 984 do STJ firma que o juiz não está vinculado às tabelas de honorários fixadas unilateralmente pela OAB no momento de arbitrar valores ao defensor dativo.

7. O valor arbitrado na sentença não reflete a complexidade da causa nem a extensão da atuação do defensor, que se limitou à resposta à acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 A inobservância do procedimento formal de nomeação do defensor dativo não impede a fixação de honorários, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A ausência de requerimento à OAB/BA para indicação de defensor não exonera o Estado do dever de pagar os honorários ao advogado nomeado pelo juízo.

3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado na fixação da verba devida ao defensor dativo, conforme o Tema 984 do STJ.

4. A fixação dos honorários deve considerar a efetiva atuação do defensor, com base na complexidade da causa e na extensão dos atos processuais praticados.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 1.060/50, arts. 5º, §§ 1º e 2º;

Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/10/2017 (Tema 984).

STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000184-43.2019.8.05.0270, da comarca de Utinga, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrida Nathalia De Souza Vilbrantz.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, dar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(EO) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000184-43.2019.8.05.0270